Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DA LCP. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INAPLICÁVEL.SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Exercer habitualmente a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão previstas na Lei 13.103/15 ou nas Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16), caracteriza a contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto Lei n.o 3.688/1941.
2. O ordenamento jurídico brasileiro admite a independência das instâncias administrativa, penal e cível, cabendo ao legislador no exercício da competência que lhe foi atribuída pela Constituição definir as condutas repreendidas por sanções administrativas, penais ou ambas.
3. Além disso, o art. 231, inciso VIII, do CTB protege a segurança do transporte, as leis de concessão do transporte público regulamentam o serviço público e o art. 47 da LCP tutela a organização do trabalho, revelando propósitos legislativos distintos. Tratando-se de escopos diversos, a lei posterior não revoga tacitamente a lei anterior.
4. “Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social” (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).
5. A conduta daquele que exerce a atividade profissional de transporte público de passageiros sem preencher os requisitos legais é reprovável, há expressividade na lesão ao bem jurídico tutelado e os demais ramos do direito mostram-se insuficientes per se para impedir o ilícito ante a contumácia da prática desse tipo de conduta.
6. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal". (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
7. Os depoimentos em Juízo dos policiais, coesos e seguros quanto aos detalhes da abordagem do réu no momento em que realizava transporte remunerado de passageiro, aliados à prova colhida no termo circunstanciado no qual o réu e o passageiro confirmaram o fato, tanto que foi expedido auto de infração de transporte remunerado de pessoas, tendo o acusado assinado o TCO (ID 51880208 - Pág. 5/6), constituem provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito.
8. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, merece ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/41.
9. Precedentes: 07107555420208070007, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 16/2/2023; 07038564820228070014, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 16/9/2022.
10. “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu”. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)
11. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu, além de reincidente, ostenta antecedentes de crime praticado mediante grave ameaça a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
12. Recurso conhecido e desprovido.